Tribunal: TJSP
Processo: 2245417-89.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de valores c.c. repetição de indébito. Decisão agravada que deferiu em parte os benefícios da Justiça Gratuita, fixando as custas iniciais em 02 UFESPs. Inconformismo do autor. Coisa julgada configurada nos autos de origem. Agravo não admitido nos termos do art. 932, III do CPC. Determinação de remessa de cópia desta decisão ao Juízo de

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexigibilidade de valores c.c. repetição de indébito. Decisão agravada que deferiu em parte os benefícios da Justiça Gratuita, fixando as custas iniciais em 02 UFESPs. Inconformismo do autor. Coisa julgada configurada nos autos de origem. Agravo não admitido nos termos do art. 932, III do CPC. Determinação de remessa de cópia desta decisão ao Juízo de origem, para análise do tema da coisa julgada. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO". (Decisão no 40521).